Tribunal: TJBA
Processo: 8004695-13.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004695-13.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Roberto de Jesus Silva e E. A. de Souza Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras, que julgou procedente a ação regressiva movida por Tokio Marine Seguradora S.A., condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 18.344,96, acrescido de correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes pretendem a reforma da decisão, alegando ausência de responsabilidade pelo acidente e excesso no valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente que ocasionou a perda da carga segurada, bem como à correção do valor fixado na condenação, diante da alegação de caso fortuito, descarte indevido da totalidade da carga e excesso do
quantum
indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de inadmissibilidade do recurso afastada, uma vez que, embora as razões recursais sejam genéricas, impugnam os fundamentos da sentença.

4. Provas constantes nos autos demonstram que o acidente decorreu de conduta culposa do condutor do veículo pertencente ao segundo apelante, que invadiu a faixa contrária, não sendo caracterizado caso fortuito, já que as condições adversas da pista não afastam o dever de cautela.

5. Correta a decisão que reconheceu o dever de indenizar, com fundamento na violação do dever de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. Descarte total da carga devidamente justificado por critérios técnicos e sanitários, conforme laudo elaborado pela empresa reguladora de sinistros, não tendo os apelantes produzido prova apta a infirmar tal conclusão.

7.
Quantum
indenizatório fixado de forma adequada, correspondendo à diferença entre o valor da carga e a franquia securitária, não havendo que se falar em excesso.

8. Manutenção da condenação e majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O acidente de trânsito causado pela invasão da faixa contrária por veículo conduzido com imprudência configura responsabilidade civil, afastando a alegação de caso fortuito. 2. A decisão de descarte total da carga transportada, fundamentada em critérios técnicos, legitima a fixação da indenização correspondente ao valor da perda total."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 393; CC, art. 927; CTB, art. 28; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 0027829-39.2017.8.13.0319; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000913-79.2017.8.13.0480; TJPR, Apelação Cível nº 0014093-32.2019.8.16.0017; TJPR, Apelação Cível nº 0016241-06.2021.8.16.0030.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8004695-13.2019.8.05.0022
em que figuram como recorrentes Carlos Roberto de Jesus Silva e E. A. de Souza Transportes Ltda. e parte recorrida Tokio Marine Seguradora S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça